Tribunal: TJDFT
Processo: 0750669-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750669-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO AGRAVADO: ATHA ASSESSORIA TECNICA HABITACIONAL LIMITADA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de prosseguimento do feito e determinou ao condomínio exequente/agravante que indicasse meios concretos e eficazes para intimação da proprietária registral dos imóveis penhorados, sob pena de desconstituição da penhora. Alega, em síntese, que: 1) as despesas condominiais cobradas decorrem do descumprimento de acordo firmado em 13/10/2015; 2) a executada não pagou o débito, tampouco apresentou impugnação, tendo sido infrutíferas pesquisas BACENJUD e RENAJUD; 3) requereu a penhora das salas 612, 613, 614 e 615 com base em escritura pública de compra e venda em nome da executada; 4) embora o juízo de origem tenha inicialmente indeferido a penhora, o agravo de instrumento contra essa decisão foi provido, reconhecendo a relação jurídica material da executada com os imóveis; 5) após a penhora, determinou-se a intimação da proprietária registral, Sra. Geneviève Fornier Varenses, residente em Paris; 6) diversas tentativas de diligência internacional foram realizadas, inclusive com envio de carta rogatória em 2022 e posterior reenvio em 2023; 7) o Ministério da Justiça informou que pedidos à França costumam levar entre 6 e 12 meses para cumprimento, prazo esse amplamente superado; 8) a Vara reiterou ofícios sem retorno; 9) requereu o reconhecimento da frustração da diligência e o prosseguimento da execução, pedido que foi indeferido; 10) a decisão agravada condiciona a manutenção da penhora à indicação de novos meios “efetivos” de intimação, o que considera inviável; 11) há violação à efetividade da tutela executiva, à duração razoável do processo e à eficácia do acórdão que deferiu a penhora; 12) as unidades estão alugadas, sem pagamento de condomínio desde 2016, aumentando continuamente o débito; 13) a longa demora da cooperação internacional torna impossível o prosseguimento da execução; 14) é possível a intimação da terceira interessada por edital, ou subsidiariamente, por curadoria especial; 15) não pode ser penalizado pela demora do cumprimento da carta rogatória. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para manter a penhora das unidades 612, 613, 614 e 615 e, no mérito, seja determinado o prosseguimento da execução com a adoção de meios alternativos de intimação da proprietária registral. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada que: (...) a proprietária registral dos imóveis penhorados reside no exterior, o que impõe ao exequente o ônus de indicar meios concretos e viáveis para sua intimação, seja por carta rogatória, seja por outro instrumento de cooperação internacional que se revele eficaz. A ausência de resposta aos ofícios encaminhados ao Ministério das Relações Exteriores e ao governo francês, embora lamentável, não autoriza a flexibilização das garantias processuais mínimas, tampouco legitima o prosseguimento da execução sem a devida intimação da parte diretamente afetada pela constrição patrimonial. Reforço o entendimento de que a intimação da proprietária registral não preenche os requisitos para ser cumprida por edital, por não se enquadrar nas hipóteses legais previstas para tal modalidade, conforme o artigo 256 do CPC. Igualmente, a nomeação de curador especial não encontra respaldo legal na presente situação, pois não se trata de réu revel citado por edital ou incapaz sem representante legal. Diante desse cenário, não há como deferir o prosseguimento da execução sem a prévia intimação da proprietária registral, sob pena de nulidade dos atos constritivos e violação ao devido processo legal. (...) No caso, a decisão impugnada apenas exige o cumprimento da formalidade processual indispensável à higidez da penhora, qual seja, a intimação da proprietária registral dos imóveis para garantia do contraditório antes da consolidação de medida que pode atingir direito de terceiro que não integrou a relação processual. O prolongado lapso temporal decorrente da cooperação jurídica internacional, embora indesejável, não afasta a necessidade da diligência, nem autoriza as alternativas apontadas pelo agravante (intimação por edital e nomeação de curador especial), pois a terceira interessada tem endereço conhecido, ainda que no exterior. Além disso, a carta rogatória, ao que consta, continua pendente de cumprimento. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator